Tribunal: TJSP
Processo: 1018512-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2017-09-20

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário – Improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – MP que permanece plenamente válida até o julgamento

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário – Improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – MP que permanece plenamente válida até o julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF pelo STF, em consonância com o princípio da imperatividade.

Seguro prestamista – Legalidade – Previsão de cobrança expressa no contrato – Ausência de indícios mínimos referida contratação se deu como condição precípua para a concessão do financiamento ou configure venda casada – Sentença mantida.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000712540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1018512-15.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO JORGE ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de setembro de 2017.
Francisco Giaquinto
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018512-15.2017.8.26.0100 - Voto 25706
2
VOTO No : 25706
APEL. No : 1018512-15.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ANTONIO JORGE ALVES DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
- Cédula de crédito bancário Improcedência.
Capitalização de juros Contrato celebrado na vigência
da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o
no 2.170-36/01
Capitalização mensal de juros
expressamente pactuada Recurso repetitivo e súmulas
539 e 541 do STJ MP que permanece plenamente
válida até o julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF
pelo STF, em consonância com o princípio da
imperatividade.
Seguro prestamista Legalidade Previsão de cobrança
expressa no contrato Ausência de indícios mínimos
referida contratação se deu como condição precípua
para a concessão do financiamento ou configure venda
casada Sentença mantida.
Recurso negado.*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por
ANTONIO JORGE ALVES DOS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada improcedente pela
sentença de fls. 103/116, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais, responsabilizando-se cada uma das partes pelos honorários dos seus advogados.
Apelou o autor (fls. 125/130), sustentando, a existência de
onerosidade excessiva, a inchar o valor total da operação. Ilegal a capitalização dos juros em
periodicidade mensal, devendo o valor das parcelas ser calculada com incidência de juros
simples de 3,14% ao mês. Indevida a aplicação da Tabela Price ao caso, por implicar ilegal
capitalização dos juros. Abusiva a cobrança de valor referente a seguro por configurar venda
casada. Pugna pelo provimento do recurso, com inversão do julgado.
Recurso regularmente processado, respondido e recebido no duplo
efeito.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
representada por cédula de crédito bancário no 501000613, emitida em 22/9/2016, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018512-15.2017.8.26.0100 - Voto 25706
3
de R$16.404,90, para pagamento em 48 parcelas mensais fixas de R$671,00, com juros pré-
fixados de 3,14% ao mês e 44,88% ao ano, com custo efetivo total anual de 59,17% (fls.
20/21).
Aplica-se o CDC ao caso, em conformidade com a Súmula 297 do
STJ: “Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor.”.
O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como
celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas constantes no bojo da avença.
Possível, assim, a discussão de eventuais ilegalidades do contrato
de financiamento ora questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.
Todavia, no caso vertente, não se mostram abusivas as cláusulas
contratuais questionadas pelo autor apelante, expressamente previstas no contrato, deles
tendo conhecimento o autor apelante desde o início da contratação.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
Lícita a incidência de juros mensalmente capitalizados no caso,
porque contrato celebrado em 22/9/2016 (fls. 20/21), sob a égide da MP 1963-17/00,
reeditada sob no 2.170-36/01 e da Lei 10.931/04.
Quanto ao tema, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o
seguinte posicionamento:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018512-15.2017.8.26.0100 - Voto 25706
4
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão
de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta
de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
A propósito, o STJ editou duas novas súmulas relacionadas ao tema:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
No caso, como referido, o contrato prevê de forma clara a incidência
de juros remuneratórios pré-fixados de 3,14% ao mês e 44,88% ao ano, com custo efetivo
total anual de 59,17% (fls. 20/21), superando, portanto, o duodécuplo da taxa mensal, em
consonância com o entendimento do STJ retro mencionado, o que suficiente para
demonstrar a capitalização mensal dos juros, permitindo-se a sua cobrança, sem necessidade
de cláusula expressa para isso.
Cumpre observar, a ADIn no 2316/DF não suspendeu a eficácia do
art. 5o da MP no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, pois ação direta de
inconstitucionalidade, na qual não deferida liminar para suspender-se a eficácia do
mencionado dispositivo normativo, ainda encontra-se pendente de julgamento.
Portanto, em razão do princípio da imperatividade que assegura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018512-15.2017.8.26.0100 - Voto 25706
5
auto-executoriedade das normas jurídicas, vige a presunção da constitucionalidade da
referida norma, até que venha a ser declarada inconstitucional pelo C. STF, o que não
ocorreu até agora.
Ademais, em recente julgamento do RE 592.377, com repercussão
geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de relevância e urgência estavam
presentes na edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, de sorte que não há
como deixar de aplicá-la.
Não há cogitar de abusividade na utilização da Tabela Price, por se
tratar de sistema que adota mecanismo de distribuição dos juros e do capital em parcelas
durante o período estabelecido no contrato para amortização da dívida, sem, portanto, burlar
o ajuste contratual, além do que, sua aplicação, por si só, não enseja ocorrência de
capitalização dos juros.
“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que
não existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no
todo ou em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).
Daí porque nada há de ilegal na incidência dos juros capitalizados.
SEGURO PRESTAMISTA.
Insurge-se o autor apelante contra a cobrança de seguro prestamista,
no valor de R$850,00, por entender configurada venda casada.
Alegou: “O seguro automaticamente incluído no contrato de
financiamento em discussão é abusivo no instante em que não permite que o consumidor se
recuse a aderir a cláusula sob pena de não conseguir o financiamento pretendido” (fl. 129).
Sem razão.
Há previsão expressa da cobrança de referido seguro no instrumento
contratual, conhecendo o autor a importância cobrada a tal título (R$850,00) desde o início
da contratação (fl. 20), de modo observando o direito de informação previsto no art. 6o, II do
CDC, no caso.
Nenhuma irregularidade há na cobrança do seguro, expressamente
pactuado como referido, e não há nenhum indício referido encargo tivesse sido contratado
como condição precípua para a concessão do financiamento ou configure venda casada,
sendo genéricas as alegações a respeito.
Ademais, o seguro não representa encargo administrativo inerente à
atividade desenvolvida pela instituição financeira, tendo sido contratado como medida
protetiva e em benefício do próprio mutuário.
Cabia ao autor apelante comprovar a abusividade de tal encargo, o
que não logrou fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018512-15.2017.8.26.0100 - Voto 25706
6
Por corolário, não há falar em repetição de indébito ou compensação
de valores.
Logo, não prospera a irresignação do autor apelante, sendo de rigor
a manutenção da r. sentença de improcedência, por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR